Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. POSSIBILIDADE.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Inviável o pleito de absolvição por suposta dúvida sobre a dinâmica dos fatos, visto que os depoimentos judiciais de vítima e testemunhas são coerentes e harmônicos com os depoimentos da fase do inquérito, e com a confissão parcial do réu.
3. É possível a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP à contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e desprovido.